Tribunal: STF
Processo: AR 2738
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLÊNCIA A LITERALIDADE DE NORMA – DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedente do Plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto legal.